Tribunal: TJMT
Processo: 1020082-86.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020082-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 055.382.181-47 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ - CPF: 023.079.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULOS PERTENCENTES A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apreensão de veículos em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, consoante disposto nos arts. 25 e 72, IV, da Lei n.° 9.605/1998.

2. “Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

3. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

4. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
”
,

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo
Excelentíssimo Dr.

Mirko Vincenzo Giannotte
,

juiz de direito, que, na Ação Ordinária n.º 1015952-08.2022.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, deferiu parcialmente a liminar requerida, nos seguintes termos (ID. 149091261 – autos n.º 1015952-08.2022.8.11.0015):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
VINICIUS DE OLIVEIRA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Aduz a inicial que “
o Requerente é o proprietário de 03 (três) veículos que sempre foram utilizados para o trabalho em atividades lícitas urbanas e rurais, para tanto, arrendava tais bens para quem viesse a precisar e celebrar contrato, sendo a descrição dos veículos a seguinte: · 01 (um) trator de esteira, Marca KOMATSU, Modelo D50, Série n.º D250 – ISC B6489; · 01 (um) trator de esteira, Marca KOMATSU, Modelo D51 EX, ANO 2013. · 01 (um) trator AGRALE BX6150 150 VC, ANO 2004, CHASSI Nº R0035594
”.

Sustenta que “
o Requerente realizou a aquisição dos maquinários acima descritos (conforme notas fiscais anexas), utilizando-os exclusivamente para o exercício lícito, arrendando tais para quem demonstrasse interesse, como aconteceu no caso em testilha. Visando obter renda com os veículos, o Requerente realizou o arrendamento dos referidos maquinários para o Sr. Valdecir Gazzieiro, conforme Contrato de Arrendamento de Maquinário (anexo) datado de 05/08/2022, momento em que foi transferida a posse direta das coisas. Convém destacar que, como se observa do negócio firmado, foi estabelecida a obrigação de cumprimento da legislação pertinente às atividades desenvolvidas
”.

Segue aduzindo que “
no mês de Agosto do ano de 2022 o Requerente foi surpreendido ao tomar conhecimento que a Equipe do Corpo de Bombeiros Militar compareceu no imóvel rural Fazenda Santa Paula no município de Marcelândia-MT e lavraram Auto de Infração n. 22213061 e também apreenderam os maquinários que lhe pertencem, conforme demonstrado no Termo de Apreensão n. 22215003 (anexo), operação essa realizada em 31/08/2022.

Dessa forma, os agentes do Corpo de Bombeiros Militar realizaram a lavratura do Termo de Apreensão n. 22215003 em nome do Sr. Valdecir Gazzieiro, apreendendo, assim, bens que não pertenciam a ele, que teria somente arrendado tais do Requerente, sendo esse um terceiro de boa-fé que somente realizou o serviço de alugar tal maquinário. Ou seja, o Requerente está totalmente dissociado do eventual cometimento de infração ambiental, pois figura como mero arrendante dos maquinários utilizados pelo Sr. Valdecir Gazzieiro, não tendo participação nenhuma na atividade desempenhada e os equipamentos eram somente arrendados a referida pessoa, não sendo ele o dono
”.

Ressalta que “
a partir da análise dos documentos lavrados em favor do Sr. Valdecir Gazzieiro, e com inúmeras consultas realizadas pelo Requente, verifica-se que sequer foi instaurado Processo Administrativo para permitir a exposição de todos os fatos ora noticiados e que ensejam a restituição do bem apreendido indevidamente, na medida em que o Requerente é terceira de boafé e evidentemente não é responsável pela prática de nenhum dano ambiental (vide documentos anexos)
”.

Por essas razões, REQUER, “
seja deferido do pedido liminar inaudita altera parte, externando a presença da probabilidade do direito e do risco de dano, suspendendo o Termo de Depósito n.º 22216002 para determinar a liberação dos seguintes veículos em favor do Requerente: · 01 (um) trator de esteira, Marca KOMATSU, Modelo D50, Série n.º D250 – ISC B6489, com a expedição de Mandado e/ou Ofício a ser cumprido na DUD/SEMA/SINOP/MT (Av. das Palmeiras, 889 - St. Res. Norte, Sinop - MT, CEP: 78550-000); · 01 (um) trator AGRALE BX6150 150 VC, ANO 2004, CHASSI Nº R0035594, com a expedição de Mandado e/ou Ofício a ser cumprido na DUD/SEMA/SINOP/MT (Av. das Palmeiras, 889 - St. Res. Norte, Sinop - MT, CEP: 78550-000); · 01 (um) trator de esteira, Marca KOMATSU, Modelo D51 EX, ANO 2013, expedindo-se Mandado e/ou Ofício a ser cumprido na CBPL/SEMA (Avenida A, S/N, BR 163/364, Distrito Industrial, CEP: 78.099-499, Cuiabá/MT);
” (sic).

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

É o Relatório. Decido.

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA.

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311.

Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296).

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único).

Nesse sentido, o art. 300, “
caput
”, do Código Processo Civil, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”).

Logo, a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

Já no que se refere à TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “
FUMUS BONIS JURIS
” e o “
PERICULUM IN MORA
”.

No caso versando, entendo que a TUTELA pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA.

Depreende-se dos autos que, “
prima facie
”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA de URGÊNCIA MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO.

Vejamos.

“
In casu
”, o Requerente se insurge em face da apreensão do seu maquinário, qual seja, 01 (um) trator de esteira, Marca KOMATSU, Modelo D50, Série n.º D250 – ISC B6489, 01 (um) trator AGRALE BX6150 150 VC, ANO 2004, CHASSI Nº R0035594, 01 (um) trator de esteira, Marca KOMATSU, Modelo D51 EX, ANO 2013, ao fundamento de que não cometeu infração contra o meio ambiente, tratando-se de terceiro de boa-fé, não podendo ter seu bem apreendido.

Pois bem.

Analisando os documentos careados nos autos, observa-se que o bem acima numerado foi objeto do Auto de Apreensão n° 22215003, datado de 31/08/2022, apreendido pelo cometimento de eventual infração ambiental em nome de Valdecir Gazzieiro.

Cumpre asseverar tecer algumas considerações acerca dos bens objeto do Auto de Apreensão n° 22215003. O Trator de Esteira, Marca KOMATSU, Modelo D50, Série n.º D250 – ISC B6489, Trator AGRALE BX6150 150 VC, ANO 2004, CHASSI Nº R0035594, Trator de esteira, Marca KOMATSU, Modelo D51 EX, ANO 2013, de propriedade do Autor, em decorrência da celebração do Contrato de Arrendamento de Maquinário, no momento da apreensão pelo órgão ambiental estava na propriedade de Valdecir Gazzieiro (ID. 95288957).

É certo que, após a verificação da ocorrência de infração ambiental os agentes ambientais lavraram o termo de auto de infração e, se houverem bens envolvidos lavraram o termo de apreensão. A propósito, o artigo 25 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que: verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. A apreensão, nos termos da legislação de regência, possuem caráter cautelar ou sancionador (art. 3º, IV e art. 101, § 1º, do Decreto nº 6.514/2008).

Cumpre asseverar, por oportuno, que não é de desconhecimento deste Magistrado o entendimento firmado no Tema nº 1.036, pelo Superior Tribunal de Justiça, que estatui: “
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
". Não obstante, embora mencionada tese seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância as peculiaridades específicas do caso concreto.

Com efeito, me filio ao entendimento do Tribunal da Cidadania de que é cabível a liberação do veículo apreendido quando não restar demonstrada a má-fé ou a responsabilidade do proprietário pela prática da infração ambiental, sendo este ao que tudo indica, o caso dos autos, inclusive.

Dessa forma, as penalidades administrativas não podem alcançar quem não tenha causado ou mesmo concorrido para pratica de dano ao meio ambiente, não podendo, portanto, haver punição a terceiro, quando não ficar comprovado o nexo causal entre sua conduta e o dano.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INFRAÇÃO AMBIENTAL
. APREENSÃO DE VEÍCULO TRANSPORTADOR DE MADEIRA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE RESPONSABILIDADE OU MÁ-FÉ DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO.
DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO QUE IMPÕE O REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO IBAMA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, amparado no conjunto probatório dos autos, asseverou que não foi devidamente comprovada, mediante regular processo administrativo, a responsabilidade e a má-fé do proprietário do veículo apreendido na prática do ilícito. Assim, a revisão do referido entendimento, por demandar incursão no contexto fático-probatório para comprovar ou não a existência do dolo na infração supostamente cometida, é vedado nesta oportunidade. 2. Agravo Interno do IBAMA a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 453.695/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 18/11/2019 – grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO EM ATIVIDADES ILÍCITAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, mediante análise do conjunto fático-probatório, assentou o cabimento da liberação do veículo apreendido, uma vez que não constam dos autos elementos que indiquem que o veículo apreendido era utilizado para a prática de atividades ilícitas, bem como não ficou demonstrado que o recorrido se beneficiasse da exploração ambiental ilícita.
(...)” (AgInt no AREsp 918.337/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018 – grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA. DIVERGÊNCIA ENTRE A ESPÉCIE DA MADEIRA TRANSPORTADA E A CONSTANTE DA GUIA FLORESTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO PARA FINS EXCLUSIVOS DE CRIME AMBIENTAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso dos autos, houve transporte irregular de madeira em razão de a madeira especificada na Guia Florestal ser diversa da que estava sendo transportada no veículo apreendido.
2. As instâncias ordinárias, procedendo à análise do conjunto fático-probatório, concluíram inexistir indicação de uso específico e exclusivo do veículo apreendido para a prática de atividades ilícitas, voltadas à agressão do meio ambiente, bem como não ter sido comprovada a intenção do proprietário do veículo no sentido de efetuar transporte de madeira desacobertada de documentação hábil. 3. "A decisão da Corte de origem não destoa da jurisprudência do STJ no sentido de que a apreensão dos "produtos e instrumentos" utilizados para a prática da infração não pode dissociar-se do elemento volitivo"
(REsp 1.436.070/RO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, acórdão pendente de publicação).(...) Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp 1526538/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015 – grifo nosso)

Destarte, os bens apreendidos durante a prática de infrações ao meio ambiente, quando comprovadamente pertencentes a terceiros, podem ser devolvidos, desde que demonstrada à boa-fé de seu proprietário, que restou comprovada, na espécie, pelo Contrato de Arrendamento de Maquinário, no qual, ficou ajustado entre as partes que “
o arrendatário utilizará o maquinário para manutenção de estradas e aceiros, devendo conservar o maquinário arrendado como se fosse de sua propriedade, cabendo-lhe a manutenção do respectivo bem, sendo sua responsabilidade as despesas com eventuais reparos
” e “
o arrendatário isenta o arrendante de responsabilidade pelos danos causados em razão do uso, bem como se responsabiliza pela devolução do maquinário na forma em que o recebeu, comprometendo-se a cumprir fielmente as obrigações trabalhistas, ambientais, tributárias e demais com a relação à utilização lícita dos maquinários
” (ID. 95288957).

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO DANO AMBIENTAL. MAQUINÁRIO APREENDIDO PORQUE UTILIZADO NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO BEM PELO DEPOSITÁRIO.
A apreensão de maquinário utilizado para o cometimento de suposto dano ambiental, com restrição, inclusive, de utilização, mostra-se excessiva, haja vista que a sua apreensão não servirá sequer para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo porque já houve a autuação e notificação do infrator. Não será o trator, efetivamente, que servirá como prova do ilícito a autorizar a sua apreensão, sem a possibilidade de ser utilizado. Não é o maquinário, em si, que vai comprovar o dano ambiental supostamente cometido. O ato coator, modo injustificado, restringe o direito de propriedade do impetrante, e o impede de exercer suas atividades econômicas, o que é expressamente vedado pela lei constitucional. A apreensão do objeto da infração se faz necessária até que lavrado o auto de infração e notificado o infrator, tão-só.
CONFIRMADA A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Reexame Necessário Nº 70052335288, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 24/04/2013) (TJ-RS - REEX: 70052335288 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 24/04/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2013 – grifo nosso)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA PETIÇÃO (1727) REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: VALMIR KOPTSKI EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE BENS AO IMPETRANTE/AGRAVADO – CAMINHÃO E REBOQUE APREENDIDOS EM SUPOSTO TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO REITERADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PERIGO DE DETERIORAÇÃO DOS BENS – PREJUÍZOS A SEREM EVITADOS – RECURSO IMPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Conquanto possa ser considerada legítima a apreensão de veículo utilizado para o transporte irregular de madeira, a manutenção da sua retenção somente se justifica se houver a comprovação de que ele é empregado especificamente na prática de crimes ambientais. Não há como se conceber que bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, sob sol e chuva, deteriorando-se com o tempo, máxime quando o agravado comprova a sua propriedade e deles depende para sua atividade de subsistência – prestação de serviços, na modalidade de frete. Diante das circunstâncias dos autos, é de melhor alvitre que o agravado permaneça com o caminhão e o reboque apreendidos.
(TJ-MT - PET: 10051636320208110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 02/06/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/06/2020 – grifo nosso).

Consigna-se que a apreensão de maquinários obsta o Requerente de desenvolver a sua atividade profissional, o que causa violação a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1º, inciso IV, e 170,
caput
e parágrafo único da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 1º
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]
”

“
Art. 170.
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]
Parágrafo único.
É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei
”.

Nesse sentido, os bens apreendidos são imprescindíveis para o exercício da atividade profissional da parte Autora, sendo, fonte de renda e subsistência dela e de sua família, porquanto que, também se verifica a presença do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, incabível se permitir que os bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Requerente comprova a propriedade deles, aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário/arrendatário e muito menos ao poder público.

Nesse cenário, de acordo com os artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado um fiel depositário até o julgamento do procedimento extrajudicial, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, vejamos:

“
Art. 105.
Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo. Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão
”.

“
Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado: I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou
II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.
[...]

§ 2° Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. [...]
”.

Destarte, entendo PRESENTES e verificados os DOIS REQUISITOS exigidos para a CONCESSÃO PARCIAL da LIMINAR, quais sejam: - Plausibilidade do direito substancial invocado (“
fumus boni juris
”); e - Possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação (“
periculum in mora
”), razão pela qual entendo pela liberação dos veículos com a nomeação do Autor como fiel depositário, sobretudo, porque o Decreto nº 6.514/2008 prevê a possibilidade excepcional do bem apreendido ser confiado a fiel depositário, desde que a posse do bem não traga risco de utilização em novas infrações.

Não é demais lembrar que, na hipótese, não se vislumbra qualquer risco de dano inverso, na medida em que, caso a demanda venha ser seja julgada improcedente ao final, o depositário restituirá os bens.

“
Ex positis
”, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR à IMEDIATA RESTITUIÇÃO do VEÍCULO (Trator de Esteira, Marca KOMATSU, Modelo D50, Série n.º D250 – ISC B6489, Trator AGRALE BX6150 150 VC, ANO 2004, CHASSI Nº R0035594, Trator de esteira, Marca KOMATSU, Modelo D51 EX, ANO 2013) em favor do Requerente, salvo a existência de outras constrições não discutidas nestes autos, ao que SUSPENDO o TERMO de DEPÓSITO nº 22216002, limitado aos bens acima enumerados e NOMEIO-O como FIEL DEPOSITÁRIO, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo a INTIMAÇÃO ser CUMPRIDA na DUD/SEMA/SINOP/MT (Av. das Palmeiras, 889 - St. Res. Norte, Sinop - MT, CEP: 78550-000) e CBPL/SEMA (Avenida A, S/N, BR 163/364, Distrito Industrial, CEP: 78.099-499, Cuiabá/MT).

CONDICIONO o CUMPRIMENTO da LIMINAR, ao APORTE, no prazo de 15 (quinze) dias, do COMPROVANTE de ENDEREÇO da parte Autora.

Quanto ao pedido de PAGAMENTO das CUSTAS de forma PARCELADA, “
ainda que a parte não seja hipossuficiente, muitas vezes não dispõe da quantia integral para quitar as custas e despesas processuais iniciais em uma única vez, tendo em vista que em muitos casos sua renda é proveniente de rendimentos mensais, os quais de uma só vez não totalizam o valor das custas, obstando o acesso da parte à justiça. II – O princípio da inafastabilidade da jurisdição deve sempre ser observado, de modo a possibilitar as partes o acesso ao poder judiciário. III - O parcelamento das custas não causará nenhum prejuízo ao Judiciário ou aos cofres públicos, tendo em vista que os agravantes suportarão todas as despesas que lhe são cabíveis
. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018), razão pela qual DEFIRO o PARCELAMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS em 6 (seis) PARCELAS MENSAIS e SUCESSIVAS, devendo as REQUERENTES serem INTIMADAS para PROCEDEREM o PAGAMENTO na forma da CNGC.

CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste “
decisum
”, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, INTIMEM-SE as partes REQUERENTES para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, com urgência, inclusive, em PLANTÃO JUDICIÁRIO, se necessário, servindo a presente “
decisum
” como MANDADO JUDICIAL.

Sinop,
data registrada no sistema
.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito

”.

Nas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão deferiu o pedido liminar de forma equivocada, sob o argumento de que os bem apreendidos estavam sendo usados em atividade ilegal, o que justifica as apreensões.

Sustenta que, não existe qualquer irregularidade no termo de apreensão, pois foi constatado, mediante operação da equipe de bombeiros militares, que os bens estavam sendo utilizados na prática de ilícito ambiental.

Assevera que, quando os bens arrendados são utilizados na prática de infração ambiental, eles podem ser apreendidos, independentemente do autuado ser ou não o proprietário.

Argumenta que, para a apreensão dos bens, também não é necessária a comprovação de que são utilizados de forma reiterada ou rotineira na prática de ilícitos ambientais.

Consigna, ainda, que é possível a apreensão, inclusive nos casos em que os bens são locados pela parte infratora, pois, em razão do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

Pontua, ademais, que a apreensão dos bens se deu em observância à legislação de regência, não tendo que se falar em ilegalidade e nem em restituição.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada,

até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) A intimação do Ministério Público para manifestação;

d)
No mérito, seja
dado provimento

ao vertente agravo de instrumento,

para que seja
reformada
a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 149524657, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, tendo em vista a ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção (ID. 151033193).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo
Excelentíssimo Dr.

Mirko Vincenzo Giannotte
,

juiz de direito, que, na Ação Ordinária n.º 1015952-08.2022.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, deferiu parcialmente a liminar requerida (ID. 149091261).

Dá analise da inicial, verifica-se a parte promovente, ora agravada, ingressou, no dia 03.10.2022, com a presente demanda, em face do agravante, sob o argumento de que é o legitimo possuidor e proprietário dos veículos, Trator de Esteira (Modelo D-51 EX), Trator Esteira (Modelo D-50) e Trator de Pneu Agrale, apreendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar, em razão de suposta infração a legislação ambiental em vigor.

Sustenta que realizou o arrendamento dos referidos maquinários para o Sr. Valdecir Gazzieiro, conforme “Contrato de Arrendamento de Maquinário” anexo. Todavia, foi surpreendido, em agosto de 2022, ao tomar conhecimento que a equipe do Corpo de Bombeiros Militar em ação fiscalizadora, compareceu no imóvel rural denominado Fazenda Santa Paula, no município de Marcelândia/MT, lavraram o Auto de Infração n.º 22213061, bem como apreenderam os mencionados veículos (Termo de Apreensão n.º 22215003).

Diante disso, alega que é terceiro de boa-fé, tendo em vista não ter participado da prática dos ilícitos ambientais, não podendo ser penalizado com a apreensão de bens.

O pedido liminar foi parcialmente deferido (ID. 149091261 – autos n.º 1015952-08.2022.8.11.0015).

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão concedeu a tutela de urgência de forma equivocada, sob o argumento de que os bens apreendidos estavam sendo utilizados em atividade ilegal, o que justifica as apreensões.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada,

até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) A intimação do Ministério Público para manifestação;

d)
No mérito, seja
dado provimento

ao vertente agravo de instrumento,

para que seja
reformada
a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

(...)”.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de se adentrar no
meritum causae
.

Como cediço, a Lei n.º 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental,
independentemente de quem sejam os seus proprietários
, vejamos:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos,
lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1º - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”. (grifos nossos)

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

(...)

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração”.
(grifos nossos)

Dessa forma, ainda que os maquinários tenham sido apreendidos na posse de terceiras pessoas, esse fato não impede a ocorrência da apreensão,

porquanto a efetividade das regras de proteção do meio ambiente não está condicionada a essas especificidades, uma vez que buscam afastar os malefícios à natureza.

Impõe-se anotar que cabe ao proprietário, a fim de evitar problemas como este, averiguar se, de fato, os seus maquinários estão sendo usado para fins lícitos.

Logo,
a liberação dos veículos
,
que guardam correlação com o ilícito ambiental
, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos,
retira
, inteiramente,
o caráter dissuasório da medida de apreensão
, incentivando, até mesmo, a prática de locação/arrendamento/empréstimo de veículos para o cometimento de crimes ambientais.

Sobre o tema, já decidiu o TRF 1ª Região, em casos semelhantes:

“INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXTRAÇÃO IRREGULAR MADEIRA. AUSÊNCIA DE LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DO VEÍCULO. DESIGNAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TESES 1.036 E 1.043). BOA-FÉ. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de apelação de sentença em que foi julgado improcedente pedido com vistas ao cancelamento da pena administrativa de perdimento de veículo de propriedade do autor, apreendido em razão de sua utilização na extração irregular de madeira. 2. Nos termos do art. 25 da Lei n. 9.605/1998, ?verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos?, sendo que ?os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo? (Decreto n. 6.514/2008, art. 105, caput). Igualmente, o Decreto n. 6.514/2008 prevê, em seu art. 101, que, constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder (poder-dever) de polícia, poderá realizar a apreensão dos produtos e instrumentos utilizados na prática do ilícito. 3. De acordo com a tese repetitiva n. 1.036/STJ, ?a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional? ( REsp 1.814.944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1S, DJe 24/02/2021). Já na tese repetitiva n. 1.043, o mesmo Superior Tribunal de Justiça definiu que ?o proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, as providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008 competindo ao alvedrio da Administração Pública, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência? ( REsp 1.805.706/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1S, DJe 26/03/2021). 4. Já decidiu esta Corte que, ?de acordo com essa nova posição do STJ, ?a exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente?. Firmou-se o entendimento de que a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente ( REsp 1814944/RN, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021)? ( AC 0001377-42.2009.4.01.4101, relator Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, 6T, PJe 27/04/2022). 5. Consoante o auto de infração lavrado pelo IBAMA, foi apreendida um veículo trator do autor em razão de ser utilizada na exploração de madeira, em atividade de desmate de área ambiental localizada no município de Marcelândia/MT. 6. A motivação do IBAMA para a apreensão é impedir a continuidade do ilícito ambiental e evitar maiores danos ao meio ambiente, à luz do art. 47, § 1º, do Decreto n. 6.514/2008, verbis: ?As medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo?. 7. A parte autora alega ter agido de boa-fé. Diz ser proprietário do trator que estava ?em local onde SUPOSTAMENTE estava sendo realizado extração ilegal de madeira, sendo que a apreensão somente se deu pois os ficais IMAGINARAM que o veículo do recorrente seria utilizado para a efetivação de crimes ambientais (SUPOSIÇÃO)? e que ?NÃO FOI AUTUADO COMO SEQUER. ENCONTRAVA-SE NO LOCAL ONDE FOI APREENDIDO O SEU VEÍCULO?. 8. Estão demonstradas a utilização do trator na prática da infração ambiental e a ausência de boa-fé do apelante, especialmente diante das seguintes circunstâncias destacadas na sentença: o trator foi encontrado escondido em área de mata fechada, não sendo encontrada nenhuma pessoa no local, apesar de haver intensa movimentação de motocicletas nas estradas vicinais; o referido trator foi flagrado em local de exploração ilegal de madeira portando as adaptações necessárias para a extração de toras. 9. Já decidiu este Tribunal em caso semelhante: ?In casu, não se trata de mero veículo transportador de carga, mas de pá-carregadeira, a qual possui alto potencial lesivo na derrubada de árvores e transporte de toras de madeira, devendo-se, ainda, levar em consideração o relatório de fiscalização que informa que foi flagrado um caminhão e uma pá carregadeira embarcando parte da madeira e que foram encontrados fortes indícios de que o maquinário da empresa sem licença estava sendo utilizada para o desdobro de madeira de origem clandestina. A mera alegação de boa-fé do impetrante não se mostra capaz de afastar a legalidade do ato administrativo impugnado e, ainda que haja dúvida quanto à utilização da máquina para prática de ilícito ambiental, deve-se observar o princípio da precaução, em que deverá ser tomada a decisão mais conservadora, evitando-se a ação, no caso de dúvida? (TRF1, AMS 1000019-93.2016.4.01.3902, Juiz Federal Convocado César Cintra Jatahy Fonseca, 6T, e-DJF1 02/09/2019). 10. Não há excesso na verba honorária arbitrada na sentença, pois, em causas similares, esta Corte tem fixado os honorários de sucumbência de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Confiram-se: AGT 0004961-91.2011.4.01.3505; AC 0000024-82.2009.4.01.3901; AC 0001161-91.2012.4.01.3902. 11. Apelação não provida.

(TRF-1 - AC: 00029837620114013603, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 11/07/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 12/07/2022 PAG PJe 12/07/2022 PAG)”.

“AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. PÁ-CARREGADEIRA. APREENSÃO. M
ADEIRA ILEGAL. RESPONSABILIDADE.
LIBERAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO NATURA. SENTENÇA MANTIDA. I - Independentemente de ter alugado o bem para prestação de serviços, o impetrante possui responsabilidade em sua conduta, vez participou da prática de infração ambiental, conforme demonstra o relatório de fiscalização, em que relatou que foi chamado por Gordo para realizar o embarque da madeira, não havendo que se falar em anulação do Termo de Apreensão.
II O bem foi apreendido em funcionamento na prática de atividade ilícita e, ainda, esta máquina tem inegável aptidão para auxiliar diretamente na prática de crimes ambientais, não podendo ser afastada sua potencialidade.

III Permitir a devolução do trator coloca em risco da integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil recuperação, possuindo Poder Público e a toda coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e a conseqüente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada), exigindo-se, na espécie, a manutenção das medidas de prevenção determinadas pela decisão monocrática, a fim de evitar danos maiores e irrecuperáveis à área objeto da presente demanda.
(AG 0007065-66.2009.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.313 de 10/01/2014). IV O caso não guarda relação com a jurisprudência deste Tribunal, a qual orienta que, em se tratando de matéria ambiental, a apreensão e destinação de veículo transportador, na forma do art. 25, § 4º, da Lei nº 9.605/98, somente se justifica quando ficar caracterizada a hipótese de sua utilização específica e reiterada em atividade ilícita, uma vez que,
in casu
, não se trata de mero veículo transportador de carga, mas de pá-carregadeira, a qual possui alto potencial lesivo na derrubada de árvores e transporte de toras de madeira,
devendo-se, ainda, levar em consideração o relatório de fiscalização que informa que foi flagrado um caminhão e uma pá carregadeira embarcando parte da madeira e que foram encontrados fortes indícios de que o maquinário da empresa sem licença estava sendo utilizada para o desdobro de madeira de origem clandestina. V A mera alegação de boa-fé do impetrante não se mostra capaz de afastar a legalidade do ato administrativo impugnado e, ainda que haja dúvida quanto à utilização da máquina para prática de ilícito ambiental, deve-se observar o princípio da precaução, em que deverá ser tomada a decisão mais conservadora, evitando-se a ação, no caso de dúvida. VI Em questões ambientais, na interpretação do caso concreto há de ser observado o princípio do in dubio pro natura. VII Recurso de apelação a que se nega provimento. (TRF1 - AMS 1000019-93.2016.4.01.3902, JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 02/09/2019 PAG.)”.

Desse modo, não há qualquer ilegalidade, ou desproporcionalidade, na referida apreensão, levada a efeito por meio do Termo n.º 22215003.

Outrossim, ressalto que, a parte agravada deixou de trazer ao processo de origem cópia do Auto de Infração n.º 22213061, documento que constata e descreve a infração ambiental que originou o arresto, de modo a manter hígida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Assim, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte agravada,
em sede de cognição sumária
, no processo de origem.

No tocante à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os arts. 105 e 106, do Decreto n.º 6.514/2008:

“Art. 105. Os bens
apreendidos
deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito”. (grifos nossos)

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.º 1814947/CE, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
) ”.

Na ocasião do julgamento, o Eminente Ministro consignou em seu Voto que:

“ (...) não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário (...)”.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.

Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente
.

O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé
.

O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel
.

Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento. (N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 09/01/2022) ”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AMBIENTAL MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS –INFRAÇÃO AMBIENTAL – ANULAÇÃO DE TERMO DE APRESSÃO E LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A apreensão de maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998. “Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”, mormente quando se quer está comprovado nos autos. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 1017525-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão.

Recurso provido.

(N.U 1000466-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)
”.

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO – APREENSÃO DE MÁQUINAS – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL –CONHECIMENTO DO PROPRIETÁRIO DO MAQUINÁRIO APREENDIDO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO – PROVIMENTO.
A apreensão, em flagrante, de máquinas utilizadas na prática de infração ambiental, mostra-se legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998.
A alegação de que é prestador de serviço e, portanto, terceiro de boa-fé, exige, necessariamente, dilação probatória.

(N.U 1023153-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para revogar a tutela de urgência concedida parcialmente na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023